Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. AUTOR PARCEIRO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA. VÁLIDA. PREQUESTIONAMENTO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual. (art. 485, III, CPC).
2. Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Apelação conhecida e não provida.